Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710586-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONVÊNIO 59/2012. AUTORIZATIVO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Convênio 59/2012 é meramente autorizativo de parcelamento de débito tributário para empresa em recuperação judicial, daí que se exige lei distrital específica (150, §6o, da CF/88; art.155, caput, e §3o, do CTN; art. 131 da Lei Orgânica do DF, o que não ocorreu; segue-se que aplicar-se-ão as leis gerais (art. 155-A, §4o, do CTN), e no Distrito Federal a lei complementar 833/2011, que veda o parcelamento de tributo devido por contribuinte como substituto ou responsável pela retenção (art. 10). 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§1o e 2o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso I, da Lei Complementar 833/2011, defendendo a possibilidade de parcelamento de débitos de ICMS-ST. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §§1o e 2o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 10, inciso I, da Lei Complementar 833/2011, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025